Tribunal: TJDFT
Processo: 0752086-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. “ASTREINTES”. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO PARA EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO ORIGINARIAMENTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida centra-se na desconstituição da multa cominatória ou diminuição do valor atribuído, sob o fundamento de ser desproporcional em relação à obrigação principal.
II. Segundo o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo 706).
III. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, ainda que supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o).
IV. A despeito da recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais, ovalor da multa cominatória (R$ 200,00 por dia de descumprimento, com limite de noventa dias) se revela proporcional à própria obrigação de fazer descumprida, de sorte que não se constata o alegado enriquecimento sem causa à parte agravada.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.